Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Dakota Flat Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do pronunciamento desta Relatora que determinou a intimação do Agravante para providenciar os documentos exigidos pelo 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros para a retirada do impedimento de transferência do imóvel. Aduz a Embargante, em síntese, que a decisão agravada contraria a decisão que antecipou parcialmente a tutela recursal para determinar a retirada do impedimento de transferência do imóvel para fins de desmembramento. Ressalta que é justamente a restrição de transferência que impede o desmembramento da matrícula e cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Assevera que a destinação de 12,5% ao Município de Montes Claros, mediante celebração de Escritura Pública de Dação em Pagamento ou Escritura Pública de Doação, de acordo com o pactuado entre as partes, é de exclusiva responsabilidade do comprador, devendo ser retirado de sua área. Requer que seja eliminada a contradição constante no Id. 2868353 para determinar ao 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros que faço a retirada do impedimento de transferência do imóvel registado na Matrícula de n° 76.473. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a ocorrência de omissão. Assiste razão à Embargante. Como visto, pretende a Agravante que seja retirado o impedimento de transferência do imóvel. Na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal foi determinada a retirada do impedimento de transferência do imóvel apenas para fins de desmembramento da matrícula (Id. 26828807). Sucede que o 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros solicitou, para cumprimento da r. decisão, o fornecimento dos seguintes documentos: declaração de valor real de mercado de todos os imóveis e Escritura Pública de Dação em Pagamento ou Escritura Pública de Doação de Porcentagem destinada ao Município. Todavia, as exigências do Cartório não são pertinentes, tendo em vista que foi determinada somente a retirada do impedimento, e não o desmembramento da matrícula na decisão que antecipou a tutela. Assim, deve ser averbada na matrícula do imóvel apenas a baixa pertinente, para que, posteriormente, seja providenciado pelas partes a documentação para fins de desmembramento do imóvel, não sendo necessário, neste momento, o cumprimento das exigências cartorárias questionadas. Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para determinar ao 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros que baixe a restrição (gravame) de transferência do imóvel registrado na Matrícula n° 76.473, para oportunizar à proprietária do imóvel, ora Embargante, desmembrar o imóvel em duas áreas menores. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora